Tribunal: TRF3
Processo: 0001612-55.2008.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: Segunda Turma, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
14/821)

0001612-55.2008.4.03.6116

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FIES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – À luz do recente posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que diante da inadimplência e do vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida oriunda de contrato particular é o dia do vencimento da última parcela e não o dia em que o inadimplemento se iniciou.

II – No caso dos autos, há de se constatar que os valores, índices e taxas que incidiram sobre o valor do débito estão bem especificados, e que a questão relativa ao abuso na cobrança dos encargos contratuais é matéria exclusivamente de direito, bastando, porquanto, a mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar eventuais ilegalidades. Logo, totalmente desnecessária a realização de prova pericial.

III – Recuso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001612-55.2008.4.03.61

Inteiro teor:
14/821)

0001612-55.2008.4.03.6116

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FIES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – À luz do recente posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que diante da inadimplência e do vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida oriunda de contrato particular é o dia do vencimento da última parcela e não o dia em que o inadimplemento se iniciou.

II – No caso dos autos, há de se constatar que os valores, índices e taxas que incidiram sobre o valor do débito estão bem especificados, e que a questão relativa ao abuso na cobrança dos encargos contratuais é matéria exclusivamente de direito, bastando, porquanto, a mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar eventuais ilegalidades. Logo, totalmente desnecessária a realização de prova pericial.

III – Recuso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001612-55.2008.4.03.6116

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: ANA MARIA DE SOUZA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR BIONDO - SP280610-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: MARIA SATIKO FUGI - SP108551-A, GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001612-55.2008.4.03.6116

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: ANA CAROLINA ORSI, PAULO HENRIQUE MOREIRA ORSI, ANA MARIA DE SOUZA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR BIONDO - SP280610-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR BIONDO - SP280610-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR BIONDO - SP280610-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: MARIA SATIKO FUGI - SP108551-A, GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A, ANTONIO JOSE ARAUJO MARTINS - SP111552-A, PAULO PEREIRA RODRIGUES - SP113997-A, ROBERTO SANT ANNA LIMA - SP116470-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Descrição fática: trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória promovida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de ANA CAROLINA ORSI e outros, objetivando o recebimento de valor proveniente de Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil – FIES.

Sentença: o MM. Juízo a quo rejeitou os embargos monitórios ofertados pela correquerida ANA MARIA DE SOUZA MOREIRA, com fundamento no artigo 487, inciso I, e 702, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil e, por consequência, condenou os réus ao pagamento do valor do débito referido nos autos.

Apelante (ANA MARIA): inconformada, a recorrente alega prescrição e, alternativamente, necessidade de perícia contábil.

Com contrarrazões.

É o breve relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001612-55.2008.4.03.6116

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: ANA CAROLINA ORSI, PAULO HENRIQUE MOREIRA ORSI, ANA MARIA DE SOUZA MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR BIONDO - SP280610-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR BIONDO - SP280610-A

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR BIONDO - SP280610-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogados do(a) APELADO: MARIA SATIKO FUGI - SP108551-A, GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN - SP196019-A, ANTONIO JOSE ARAUJO MARTINS - SP111552-A, PAULO PEREIRA RODRIGUES - SP113997-A, ROBERTO SANT ANNA LIMA - SP116470-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

À luz do recente posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que diante da inadimplência e do vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida oriunda de contrato particular é o dia do vencimento da última parcela e não o dia em que o inadimplemento se iniciou.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. CRÉDITO EDUCATIVO . INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL . 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial referente a contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a Corte de origem declarou a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que o termo inicial da prescrição é a data em que o contrato passou a ser exigível, no caso, com o trancamento/cancelamento da matrícula. 2. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. Recurso especial provido para afastar a prescrição e determinar retorno dos autos à origem para que se prossiga no julgamento da demanda."

(STJ, RESP - RECURSO ESPECIAL 201102766930, Órgão Julgador: Segunda Turma, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE DATA:21/08/2012 ..DTPB:.) (grifos nossos)

Logo, tendo em vista que a última parcela teria vencimento somente no ano de 2010 (considerando prazo contratual de uma vez e meia o período utilizado pelo estudante do financiamento), quando se iniciou o prazo prescricional, a apelante não teria sua pretensão fulminada pela prescrição antes de 2015, dado o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Considerando que a primeira citação válida ocorreu em 2014, como alegado pela própria apelante, tem-se constituído novo marco interruptivo de prescrição, devendo a mesma ser afastada.

No que se refere à alegação de cerceamento ao direito de defesa em virtude da não realização da perícia, verifico que esta não merece prosperar.

Com efeito, o artigo 355 do Código de Processo Civil/2015 permite ao magistrado julgar antecipadamente a causa e dispensar a produção de provas quando a questão for unicamente de direito e os documentos acostados aos autos forem suficientes ao exame do pedido. Além disso, o artigo 370 do Código de Processo Civil/2015 confere ao magistrado a possibilidade de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como determinar a realização das provas necessárias à instrução do processo, independente de requerimento, caso se mostrem efetivamente necessárias ao deslinde da questão.

No caso dos autos, há de se constatar que os valores, índices e taxas que incidiram sobre o valor do débito estão bem especificados, e que a questão relativa ao abuso na cobrança dos encargos contratuais é matéria exclusivamente de direito, bastando, porquanto, a mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar eventuais ilegalidades. Logo, totalmente desnecessária a realização de prova pericial.

Para corroborar tal posicionamento, trago à baila aresto proferido por esta E. Corte:

"AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - INADIMPLEMENTO DE 26 PRESTAÇÕES - COBRANÇA INTEGRAL DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - CLÁUSULA 13a DO CONTRATO E ARTIGO 333 DO CÓDIGO CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - AGRAVO RETIDO PREJUDICADO - RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1. A falta de pagamento de 03 (três) prestações constitui causa de vencimento antecipado da dívida consoante cláusula 13a do contrato, de modo que nos termos do artigo 333 do Código Civil, assistirá ao credor o direito de cobrar a dívida por inteiro, antes de vencido o prazo ajustado contratualmente.

2. No caso, é fato incontroverso nos autos que não foram adimplidas 26 (vinte e seis) prestações, razão pela é autorizado à CEF cobrar integralmente o seu crédito.

3.O artigo 330 do Código de Processo Civil permite ao magistrado julgar antecipadamente a causa e dispensar a produção de provas quando a questão for unicamente de direito e os documentos acostados aos autos forem suficientes ao exame do pedido.

4.Considerando que os valores, índices e taxas que incidiram sobre o valor do débito estão bem especificados nos autos e, além disso, a questão relativa ao abuso na cobrança dos encargos contratuais é matéria exclusivamente de direito, porquanto basta mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar as ilegalidades apontadas, não há necessidade de se anular o feito para a produção de perícia contábil.

5. Recurso de apelação improvido. Sentença mantida."

(TRF 3a Região, QUINTA TURMA, AC 0011222-66.2006.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL RAMZA TARTUCE, julgado em 11/05/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA:04/08/2009 PÁGINA: 290)

E, ainda:

"AGRAVO LEGAL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE MÚTUO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - TAXA DE JUROS - SISTEMA SACRE - QUESTÃO DE DIREITO - DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. I - Não há cerceamento de defesa pela ausência de perícia se os pontos suscitados referem-se às questões atinentes à taxa de juros e caracterização do anatocismo, as quais constituem matéria de direito. II - Ademais, o sistema de amortização acordado é o Sistema de Amortização Crescente (SACRE), o qual não implica em capitalização de juros e consiste num método em que as parcelas tendem a reduzir ou, no mínimo, a se manter estáveis, o que não causa prejuízo à mutuária, havendo, inclusive, a redução do saldo devedor com o decréscimo de juros, os quais não são capitalizados, motivo pelo qual desnecessária a produção de prova pericial. III - Não demonstrada a prática do anatocismo, uma vez que houve a diminuição gradativa do saldo devedor por ocasião do pagamento das prestações, conforme se verifica da planilha de evolução do financiamento. IV - agravo legal improvido."

(TRF - 3a Região, AC - APELAÇÃO CÍVEL 1645848, Processo no 00134872620064036105, Órgão Julgador: Segunda Turma, Rel. Cotrim Guimaraes, j. 27/03/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 12/04/2012)

Ademais, não houve requerimento para especificação de provas no momento oportuno, razão pela qual tal matéria se tornou preclusa.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto, com esteio nas jurisprudências ora transcritas e nos termos da fundamentação supra.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FIES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA CONTÁBIL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – À luz do recente posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que diante da inadimplência e do vencimento antecipado da dívida, o termo inicial do prazo de prescrição para a cobrança de dívida oriunda de contrato particular é o dia do vencimento da última parcela e não o dia em que o inadimplemento se iniciou.

II – No caso dos autos, há de se constatar que os valores, índices e taxas que incidiram sobre o valor do débito estão bem especificados, e que a questão relativa ao abuso na cobrança dos encargos contratuais é matéria exclusivamente de direito, bastando, porquanto, a mera interpretação das cláusulas do contrato firmado entre as partes para se apurar eventuais ilegalidades. Logo, totalmente desnecessária a realização de prova pericial.

III – Recuso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.